Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1005469-60.2019.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica
]

Relator:
Des(
a).CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
DES(
A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[
ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS - CPF: 074.773.579-42 (APELADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO – DUPLO EFEITO AUTOMÁTICO – ART. 1.012,
CAPUT
, DO CPC – AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGAÇÃO NO SPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO –FIXAÇÃO CONFORME A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE –JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO –
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Quando o recurso de apelação não se enquadra nas exceções do art. 1.012, § 1.o do CPC, mas sim na regra geral do
caput
do referido dispositivo legal que prevê:
A apelação terá efeito suspensivo, o
recurso já é automaticamente recebido no duplo efeito. Assim, o não conhecimento da parte do Apelo que versa sobre a atribuição de efeito suspensivo é medida que se impõe.

Compete à Concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade no aumento abrupto e exagerado de consumo. Na hipótese, o histórico de consumo da Autora/Apelada evidencia que o consumo das faturas dos meses anteriores é muito menor que as impugnadas pela Consumidora, e a justificativa puramente calcada no aumento das temperaturas não é suficiente e tona indevida a cobrança, negativação e interrupção do
serviço promovidos pela concessionária
.

De acordo com a Corte Superior
"o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes. (
AgInt
no
REsp
1797271/RS).

Na fixação da indenização por danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, assim, o Juiz deve atender
“às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

No caso, a indenização deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois o valor melhor atende aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Na indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLAR
ICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência Provisória c/c Danos
Morais
ajuizada
por
ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou indevidos os valores cobrados a maior na Unidade Consumidora (UC) n.o 6/243086-6 e a nulidade das faturas e de seus respectivos valores do período compreendido entre
11/2018 e 05/2019
.

Ainda, determinou que a Apelante
revise
e emita novas faturas para os meses de
novembro de 2018 a maio de 2019
,as quais deverão ser
refaturadas
pela média de consumo dos meses anteriores, bem como condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês
desde o evento danoso
e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por fim, condenou a Apelante, também, ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) da condenação.

Em suas razões recursais, primeiramente, a Apelante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Apelo.

Aduz que a Apelada não trouxe elementos probatórios capazes de embasar sua pretensão, pois
quedou-se
inerte em comprovar o aumento abrupto das faturas, conforme alegado.

Defende que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo pela Recorrida extraído da leitura mensal do medidor, o que é feito de acordo com as normas vigentes e, por essa razão, goza de presunção relativa de veracidade.

Sustenta que não foi registrada qualquer irregularidade no medidor de consumo da UC n.o 6/243086-6 que pudesse embasar aumento
injustificado na fatura impugnadas
.

Afirma que houve reajuste na tarifa de energia elétrica e que o consumidor está arcando também com a bandeira tarifária de cor vermelha, pois as condições de geração de energia elétrica no país tiveram alteração e estão mais onerosas.

Assevera que não se pode utilizar o mero aumento de faturamento de um mês para o outro como fundamento para amparar a pretensão do consumidor, sobretudo porque é impossível saber tudo o que acontece em sua residência.

Destaca que há vários fatores que interferem no consumo de energia elétrica sem que configure irregularidade ou cobrança indevida por parte da concessionária.

Ressalta que em períodos de altas temperaturas, o aumento de consumo é motivado pela climatização dos ambientes, bem como porque aparelhos de resfriamento, tais
quais geladeira
, freezer e ar-condicionado demandam mais potência para seu funcionamento regular.

Assim, conclui que o aumento do consumo nos meses apontados pela Recorrida não tem qualquer relação com erros atribuíveis à Concessionária, de modo que as faturas devem ser mantidas nos valores originais, porque refletem, com exatidão, a quantidade de energia elétrica consumida.

Aduz que o aumento do consumo se deve exclusivamente à mudança da rotina no consumo, sem qualquer relação com atos ilícitos ou equívocos cometidos pela concessionária.

Prossegue no arrazoado e traz esclarecimentos acerca das bandeiras tarifárias, do dever de cautela do controle judicial sobre a regulação do setor elétrico e da presunção de legalidade dos atos da Apelante.

No mais,
alega
que não cometeu qualquer ato ilícito, que não estão presentes os requisitos do dever de indenizar e pede que seja afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória por dano moral.

Subsidiariamente, almeja a redução da quantia porque, no seu entender, afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o recebimento do recurso no duplo efeito, o provimento do Apelo com a consequente reforma da sentença e julgamento de improcedência dos pedidos iniciais ou redução do valor arbitrado a título de condenação por dano moral.

Contrarrazões no Id. 123857974 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLAR
ICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

De proêmio, esclareço que o Apelante requer a atribuição de efeito suspensivo a este Apelo; no entanto, verificoque o caso em apreço não se enquadra nas exceções do art. 1.012, § 1.o do CPC, o que torna aplicável a regra geral do
caput
:
A apelação terá efeito suspensivo.
Logo, o recurso já foi automaticamente recebido no duplo efeito e, por isso,
não conheço
dessa parte do recurso.

Ao ajuizar a demanda, a Apelada alegou que nos meses de
novembro de 2018 a maio de 2019
foi surpreendida com faturas exorbitantes enviadas pela Concessionária de energia elétrica. Aduziu que o consumo registrado na UC 6/243086-6 praticamente dobrou quando comparado aos meses anteriores a setembro de 2018.

Apontou na peça exordial que a Apelante passou a cobrar o consumo de 370
Kw
/hora por mês a partir de novembro de 2018, enquanto que a média de consumo dos meses de novembro de 2017 a agosto de 2018 era de 200
Kw
/h.

Para corroborar suas alegações, anexou as faturas questionadas e o histórico de consumo de 26/07/2018 a 24/06/2019, que demonstra a seguinte evolução mensal no consumo:

203
Kw
– na leitura de 26/07/2018;

232
Kw
– na leitura de 24/08/2018;

197
Kw
– na leitura de 25/09/2018;

197
Kw
– na leitura de 26/10/2018;

436
Kw
– na leitura de 27/11/2018;

392
Kw
– na leitura de 26/12/2018;

349
Kw
– na leitura de 24/01/2019;

297
Kw
– na leitura de 22/02/2019;

375
Kw
– na leitura de 25/03/2019;

343
Kw
– na leitura de 24/04/2018;

401
Kw
– na leitura de 24/05/2018.

Afirmou que a inconsistência das faturas dos meses de setembro e outubro de 2018 foi questionada nos autos n.o 8028465-64.2018.811.0002, cujo julgamento já transitou em julgado, qual foi condenada a
refaturar
o consumo daqueles meses e a indenizar a Apelada por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Asseverou que, em 07/06/2019, por volta de 13horas, a Recorrente suspendeu o fornecimento de energia elétrica da UC 6/243086-6.

Aduziu que a Apelante, sem enviar notificação prévia promoveu registro dos débitos vencidos em 04/12/2018, no valor de R$ 385,56 (trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); 31/01/2019, no valor de R$ 305,42 (trezentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) e 1.o/04/2019, no valor de R$ 322,75 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) no Órgão de Proteção ao Crédito.

Assim, em
13/06/2019
, promoveu esta demanda em que requereu, liminarmente, o restabelecimento do serviço na UC 6/243086-6, além da revisão das faturas do período de

11/2018 a 05/2019
e a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sua defesa a Apelante rechaçou os argumentos da Apelada e sustentou ter atuado no exercício regular do seu direito.

A Juíza Sentenciante concluiu pela parcial procedência dos pedidos, determinou que a Apelante
revise
e emita novas faturas dos meses de
novembro de 2018 a maio de 2019
pela média de consumo dos meses anteriores, e declarou a nulidade das faturas impugnadas.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês
desde o evento danoso
e correção monetária pelo INPC a partir do ato sentencial, além de arcar com
as custas
, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorre e sustenta que os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica da Recorrida.

Feita a necessária digressão fático processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise das razões recursais.

Não há dúvida de que a relação entre as partes é regida pelas normas de proteção e defesa ao consumidor e, neste contexto,
diante da inexistência de prova da regularidade daquelas cobranças, encargo que competia à Apelante, justifica-se a parcial procedência dos pedidos iniciais
.

Com efeito, no caderno processual não há qualquer documento capaz de corroborar a cobrança das faturas impugnadas pela Apelada.

E mais: os valores cobrados destoamdo histórico de consumo mensal da Recorrida, conforme se verifica doHistórico de Contas do Cliente, juntado pela Apelante no Id 123857950.

Ou seja, no caderno processual não há elementos a amparar o alegado aumento de consumo, que girava em torno de 200
kW
e chegou a 401 kW.

Oportuno ressalvar que o histórico de contas trazido aos autos pela Apelante deixa evidente que o consumo da Recorrida, de fato, sempre foi em torno de200
kW
.

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a desconstituição dos débitos e a emissão de novas faturas, as quais devem ter por base o consumo médio dos seis meses anteriores à primeira fatura impugnada.

No mesmo sentido e para ilustrar, transcrevo precedente desta Corte, do Tribunal de Justiça de São Paulo e de Goiás:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM MOTIVO APARENTE – PROVA PERICIAL QUE APONTA PARA ALTA INJUSTIFICÁVEL E HIPÓTESE DE FALHA NO MEDIDOR DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – REVISÃO DAS FATURAS – CABIMENTO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO
INDÉBITO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É ônus da concessionária de energia elétrica comprovar o aumento do consumo, justificando a alta na aferição da energia efetivamente consumida pelo consumidor.

2
. Comprovado o aumento injustificado da energia real consumida e o erro na apuração do consumo pelo medidor, cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à falta de demonstração de “erro justificável” para a efetivação da cobrança indevida ao consumidor. 3. À falta de condenação em valor líquido e certo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
(TJMT.RAC 10009524620188110002. Órgão Julgador:Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: João Ferreira Filho. Julgamento: 17/06/2020 - sem destaque no original).

CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABSURDO DE CONSUMO. PROVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. 1. A autora negou causa para o aumento absurdo de consumo registrado pela ré. 2. Essa, em sua defesa, a ré afirma ter realizado a medição e constatado o aumento, atribuindo a aumento normal no
cosumo
, perfeitamente possível. 3.
Ocorre que, depois do período questionado, o consumo da parte autora voltou aos patamares de costume, acenando para possível falha na medição (já que afirma a regularidade do relógio
mas
não traz nenhuma perícia ou prova concreta de suas afirmações). 4. Como a parte autora nega ter dado causa ao aumento e a ré não comprovou a regularidade da medição, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito e o cancelamento do protesto indevido
. 5. O arbitramento considerou as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, as finalidades reparatória e pedagógica da condenação e a vedação ao
enriquecimento indevido das partes. Recurso da autora provido e recurso da ré não provido.
(TJSP. RAC: 10480258420198260576. Órgão Julgador: 14.a Câmara de Direito Privado. Relator: Melo
Colombi
. Julgamento: 10/08/2020. Publicação: 10/08/2020 - sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FUGA DE ENERGIA. AUMENTO EXPONENCIAL DO CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É ônus da concessionária de serviço público provar a regularidade do funcionamento do medidor, a higidez da leitura de consumo, bem como a questionada fuga de energia após o ponto de entrega, sem a qual o débito oriundo do aumento exorbitante no valor da fatura da unidade consumidora torna-se inexigível.

2
. Ocorrendo interrupção desarrazoada no fornecimento da energia elétrica, impõe-se a condenação da concessionária em danos morais, eis que patente o ato ilícito, bem assim o dano e o nexo causal, à luz da responsabilidade objetiva aplicada na espécie. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO. RAC 02324568920188090158. Órgão Julgador: 5a Câmara Cível. Relator: Des. Marcus da Costa Ferreira. Julgamento: 09/03/2020. Publicação:
DJe
de 09/03/2020 - sem destaque no original).

Imperioso reiterar que, tratando-se de relação consumerista, incumbia
à
Apelante o ônus de comprovar a regularidade do valor cobrado do consumidor, o que não restou demonstrado na hipótese em exame.

Dessume-se, pois, que apesar de argumentar que a Apelada deixou de comprovar suas alegações, certo é que o ônus cabia à Apelante que não apresentou prova suficiente para corroborar suas ilações, e não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Além disso, destaco que a Apelada trouxe aos autos indícios suficientes da discrepância nas faturas e da alteração abrupta do consumo, de modo que não pairam dúvidas a respeito da irregularidade no faturamento e respectiva cobrança.

Quanto à tese de que não há dano moral passível de indenização,há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Para corroborar esse entendimento, oportuna transcrição de aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
REsp
1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019,
DJe
03/06/2019 - sem destaque no original).

Nítida, pois, a ocorrência de falha na prestação dos serviços e o dano moral indenizável.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Logo, não há dúvidas quanto à configuração do dano moral indenizável neste caso.

No que tange ao
quantum
arbitrado, razão assiste à Apelante, pois o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão somente
a
compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.
A indenização não deve ser
“nem

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

No caso, levando em consideração
as circunstâncias que permeiam a causa, a interrupção do serviço, a negativação
do nome da Apelada pelos débitos nos valores de R$ 385,56 (trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), R$ 305,42 (trezentos e cinco reais e quarenta e dois centavos) e R$ 322,75 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) considerados indevidos,a qualificação da consumidora como desempregada e a situação econômica da Recorrente, tenho que a reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende à finalidade da imposição.

Aliás, consoante se observa de precedente desta Câmara, de minha relatoria, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessiva a ponto de afrontar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA –
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é
cediço, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica
é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os
arts
. 37, § 6.o, da Constituição Federal. Considerando a prova oral colhida que corroborou a versão da inicial, eis que as testemunhas inquiridas confirmaram a suspensão irregular da energia elétrica na unidade consumidora do Apelado, está configurada a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao consumidor. Indenização devida.
Valor fixado em R$ 5.000,00 mantido por não ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
(TJMT 00003278520188110048 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021 - sem grifos no original).

Ainda para ilustrar, transcrevo aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AMPLA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO
E NEGATIVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. 1. Dano moral configurado. Houve suspensão do serviço e negativação do nome do consumidor de modo a justificar compensação por dano moral. 2.
Fixação do quantum
indenizatório. Quantia arbitrada em R$ 5.000,00, valor que se revela condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, com as peculiaridades do caso e com a jurisprudência desta Corte, sobretudo, em relação aos parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses análogas. 3. Sentença reformada em parte PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ. RAC: 00401676420188190021. Órgão Julgador: 22.a Câmara Cível. Relatora: Des.a
Mônica de Faria Sardas
. Julgamento: 09/09/2021. Publicação: 13/09/2021 - sem destaque no original.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO PELO JUIZ DE ORIGEM EM R$5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO
, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS. Recurso Cível: 71008440265. Órgão Julgador: 4.a Turma Recursal Cível. Relatora: Glaucia
Dipp

Dreher
. Julgamento: 29/03/2019. Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019 - sem destaque no original).

Portanto, reformo a sentença vergastada tão-somente para reduzir o valor da indenização por dano moral.

Por derradeiro, há uma questão não suscitada nos autos que se refere aos consectários legais, pois a Juíza
a quo
, ao definir a atualização do valor de indenização arbitrado mencionou:
“[...
]Para
fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Sabe-se que os consectários legais constitui matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício. Assim, ainda que a Apelante não
tenha falado a respeito, consigno que, como se trata de dano moral decorrente de responsabilidade
contratual
, os juros de mora contam a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

Esta é a orientação da Corte Superior (STJ.
AgInt
no
AREsp
1728093 RJ 2020/0172673-3. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 08/02/2021. Publicado em 23/02/2021).

Por esse motivo, retifico a sentença e faço constar que os juros de mora incidirão a partir da citação.

Diante das considerações supra,
NÃO CONHEÇO
da parte do recurso que versa sobre a atribuição de efeito suspensivo,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzo o valor da indenização por dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e fixo juros de mora a contar da
citação
.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabem no caso de parcial provimento do recurso. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para analisar se é realmente excessivo, porque essa parte questionou a fatura em 2018 em um processo, a apelante foi condenada a
refaturar
e condenada ao pagamento de uma indenização por dano moral, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais
).
-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora
Marilsen
Andrade,

Após aquele
refaturamento
determinado em 2018, oito meses depois, a apelada foi surpreendida com a suspensão dos serviços, ou seja, sem a notificação, também houve a negativação do nome da apelada por vários débitos, por isso ela ajuizou nova demanda, a fim de reestabelecer os serviços e para retirada da negativação do nome.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

O mês anterior questionado pela apelada, novembro de 2018, foi objeto de revisão em outra
demanda.
-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM
0
8 DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS A RELATORA CONHECER EM PARTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA DAR PROVIMENTO PARCIAL. O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência Provisória c/c Danos
Morais
ajuizada por
ELISANGELA CRISTINA DE ASSIS
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade das faturas da UC no 6/243086-6 e de seus respectivos valores cobrados a maior no período compreendido entre
11/2018 e 05/2019
, ainda, determinou o
refaturamento
pela média de consumo dos meses anteriores, bem como condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; e, por fim, condenou a apelante, também, ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) da condenação
.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 08/06/2022, cuja eminente relatora
Desa
. Clarice Claudino da Silva
deu parcial

provimento
ao recurso, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pedi vista dos autos, para verificar se de fato houve a elevação do valor ou elevação exagerada do consumo de quilowatts (
kw
), porque a parte apelada questionou faturas em 2018, onde a concessionária/apelante já foi condenada em
refaturar
contas de energia e a pagar indenização por dano moral.

Contudo, após análise detida dos autos, de se constatar que a matéria foi examinada com propriedade e precisão pela douta relatora e, portanto, não tenho dúvidas em acompanhá-la em seu bem lançado voto.

Isto porque, as faturas questionadas na demanda anterior foram dos meses de
setembro e outubro/2018
, onde se constatou que as faturas estavam acima da média do respectivo ano, que era de
198 kWh
, conforme sentença no ID 123854325, bem como restou demonstrado na presente ação pela parte autora/apelada que as faturas dos meses de
novembro/2018 a maio/2019
, não refletem seu real consumo de energia elétrica.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo apresentado nas contas de energia nos ID 123854334 e 123854336, que houve algum erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses de
novembro/2018 a maio/2019
é desproporcional aos dos outros períodos. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores tiveram média de aproximadamente
234
kwh
, por outro lado, nos meses de
novembro/2018 a maio/2019
foram registrados o consumo de 436 kWh; 392 kWh; 349 kWh; 297 kWh; 375 kWh; 343 kWh; 401 kWh, respectivamente, ou seja, bem acima se comparado ao mesmo período/meses do ano anterior (em amarelo).

No presente, o que se discute na hipótese é o excesso nos
kwh
, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia
à
apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, porém, sequer fora realizada a perícia técnica.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório por parte da concessionária/apelante, o julgador singular fixou no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
no entanto
, constato dos autos apenas comprovação da inscrição do seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 123854321, p.7), não havendo além de alegações, a informação quanto a suspensão do fornecimento de energia.

Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça constata-se que a parte apelada, em
uma outra
demanda foi indenizada pela concessionária pelo mesmo motivo no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente e adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, merece reparo a sentença recorrida neste ponto.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se
impõe,
pelo que acompanho o voto da douta relatora para
dar parcial provimento
à apelação cível para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como
voto.
-

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Adiro ao voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
e reduzo o valor indenizatório dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2° VOGAL)

Acompanho o voto retificado
da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022